Tribunal: TCU
Processo: 042.862/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela sra. Rosângela Nogueira da Silva contra o Acórdão 9991/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela sra. Rosângela Nogueira da Silva para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. em consequência, dar a seguinte redação aos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 9991/2023-TCU-Primeira Câmara : " 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da sra. Rosângela Nogueira da Silva, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU. Data Valor histórico 3/7/2017 R$ 5.603,26 3/7/2017 R$ 2.809,54 12/7/2017 R$ 5.603,26 12/7/2017 R$ 4.102,60 16/3/2017 R$ 2.673,06 3/7/2017 R$ 2.760,00 12/7/2017 R$ 3.966,12 9.3. aplicar à sra. Rosângela Nogueira da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1922, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis.